Tribunal: TJDFT
Processo: 0004059-68.2014.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Processo : 0004059-68.2014.8.07.0002 DECISÃO Cuida-se de apelação[1] interposta por LUIZ MALDOTTI, impugnando a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor, em sede de execução de título extrajudicial. Defende ausência de certeza e liquidez no título que lastreou a demanda, motivo pelo qual a exceção de pré-executividade deve ser acolhida para extinguir a execução por falta de pressuposto de admissibilidade. Pede a concessão da gratuidade de justiça e pugna pela extinção da execução. Contrarrazões[2] aduzindo a inadequação da via eleita, o que o apelante refuta após intimado[3]. Decido. A Defensoria Pública encontra-se atuando no feito na curadoria especial do revel, nos termos do art. 72, inc. II, do CPC. Portanto, a vulnerabilidade do curatelado ultrapassa os critérios legais que condicionam o deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o exercício do múnus público. Precedentes no STJ: EDcl no AgRg no AREsp 738.813/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; EREsp 1.655.686/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção. Com efeito, essa é a interpretação na forma do art. 1o do CPC que melhor atende à função institucional da Defensoria Pública ou do advogado dativo para a finalidade de curador especial, pois adequada à norma fundamental prevista no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, que garante a ampla defesa e o contraditório, sem limitação ao curatelado. Assim, dispensado o recolhimento do preparo pela curadoria especial, passo à análise do recurso. De acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. E os §§ 1o e 2o do art. 203 do CPC não deixam mínima dúvida quanto à natureza interlocutória do pronunciamento decisório se ausente o condão de extinguir a execução, senão vejamos: § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. (Negritado) Com efeito, da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1.009, caput, do CPC). Isso porque quando a exceção de pré-executividade é rejeitada, a execução prossegue. A propósito, leciona a doutrina[4]: Não dando origem a processo autônomo (ao contrário do que ocorre com os embargos de executado), há que se ter atenção para a natureza da decisão que aprecia a 'exceção de pré-executividade', principalmente para que se possa verificar o recurso adequado à sua impugnação. O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC). Logo, nada obstante o nomem iuris atribuído ao ato decisório, à míngua de alegação de induzimento a erro, no particular, patente a inadequação da via da apelação, que deve ser interposta em face de sentença (art. 1.009, caput, do CPC), e não de decisão de natureza interlocutória. Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as decisões que não põe fim à execução desafiam o recurso de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIDO. 1. A decisão proferida na exceção de pré-executividade, com amparo no art. 282 do NCPC, declarou a nulidade de todos os atos processuais praticados durante o prosseguimento do feito, sem contudo extinguir a fase cognitiva do processo, em razão da necessidade da formação de litisconsórcio passivo. Por conseguinte, o provimento jurisdicional se reveste de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível de ser impugnado por agravo de instrumento. Precedentes. 2. Pacífico o entendimento deste Sodalício no sentido de que, as decisões prolatadas que não põe fim à execução ou cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1369017 / PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Negritado) Na mesma linha, o aresto desta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGILIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de apelação, por entender que foi utilizada via inadequada para atacar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 1.1. Recurso aviado com o fito de que aapelação seja conhecida para que seja analisada a questão de ordem pública, referente à penhora sobre bem de família. 2. Com efeito, da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). 2.1. Contudo, cumpre observar que referido entendimento se dá porque ao se rejeitar a exceção de pré-executividade, a execução prossegue, e, assim, o recurso cabível é o agravo. 2.2. In casu, em nenhum momento o digno juiz singular proferiu sentença, mas apenas decidiu questão incidente na execução, qual seja, exceção de pré-executividade, proferindo decisão interlocutória, a qual, como já mencionado, desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação. 2.3. Nesse sentido, verifica-se erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal uma vez que não se verifica, no caso dos autos, dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto. 3. Doutrina. Professor Alexandre Freitas Câmara. "Não dando origem a processo autônomo (ao contrário do que ocorre com os embargos de executado), há que se ter atenção para a natureza da decisão que aprecia a 'exceção de pré-executividade', principalmente para que se possa verificar o recurso adequado à sua impugnação. O pronunciamento judicial que rejeita a objeção, considerando que todos os requisitos de admissibilidade da execução se fazem presentes, será - como parece claro - decisão interlocutória, sujeita a agravo (art. 522 do CPC). De outro lado, o provimento que acolher a objeção e, em conseqüência disso, puser termo ao processo executivo, terá natureza de sentença, sendo recorrível através de apelação (art. 513 do CPC)." (in Lições de Direito Processual Civil - Vol. II: Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443). 4. Precedente da Casa. "(...) 1. O ato do juiz que resolve a exceção de pré-executividade é recorrível por: recurso de agravo, caso rejeitada, pois trata-se de decisão interlocutória (arts. 162, § 2o e 522 do CPC); apelação, caso acolhida com a conseqüente extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 1o; 795 e 513 do CPC) ou recurso de agravo, caso acolhida, porém sem a extinção da fase de cumprimento de sentença (arts. 162, § 2o e 522 do CPC). 2. Para a aplicação do princípio da fungibilidade, mister a presença dos seguintes requisitos: dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e interposição dentro do prazo do recurso correto. 3. Recurso conhecido e não provido. (20110020028091AGI, Relator: Sandoval Oliveira, 1a Turma Cível, DJE: 02/06/2011). 5. Cabe ressaltar que, de fato, a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e, como tal, não se sujeita ao instituto da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3.1. Todavia, ainda que se trate de matéria de ordem pública, para que seja apreciada em segunda instância, através da via recursal, é preciso que seja suscitada através da via adequada. 6. Tendo em vista que a via utilizada para suscitar a matéria de ordem pública foi a apelação, quando deveria ter sido o agravo de instrumento, houve ausência do pressuposto de admissibilidade intrínseco do recurso, qual seja, o seu cabimento, não sendo nem mesmo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 7. Agravo interno improvido. (APC 2011.01.1.049508-5, Rel. Desembargador João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 5/7/2017, DJE: 2/8/2017) Nesse passo, carece o pressuposto objetivo da adequação do recurso. Com efeito, a impugnação dos atos decisórios pressupõe o uso do meio indicado pela lei. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Não há incidência do art. 85, § 11, do CPC, haja vista que ausente condenação do apelante, na origem, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2019. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11338161 [2] Id. 11338164 [3] Id. 12429891 [4] In Lições de Direito Processual Civil - Vol. II; por Alexandre Freitas Câmara; Editora Lumen Júris, Rio de Janeiro, 2004; p. 443